Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-25.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA APÓS A SUBTRAÇÃO. FINALIDADE DE ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME E A DETENÇÃO DA COISA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O delito de roubo impróprio caracteriza-se quando o agente, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para outrem.

2. Incabível a desclassificação de crime de roubo impróprio para furto simples, quando devidamente comprovado que o apelante, após praticar o crime e visando assegurar a impunidade do crime, sacou um simulacro de arma de fogo para empregar grave ameaça à pessoa, além de entrar em luta corporal com ela.

3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando em consonância com os demais elementos carreados aos autos.

4. Recurso desprovido.